Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718044-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS tendo por objeto a r. decisão (ID 17060128 - Pág. 3 ou ID 63533572 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0714804-59.2020.8.07.0001. Na origem, MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da SULAMERICA BRASÍLIA. Narra que é paciente oncológico, com câncer renal com metástase para mediastino e que, de acordo com o relatório médico, encontra-se em risco de morte porque a doença de base se agravou drasticamente com evidência de progresso da doença pulmonar e linfonodal, além de surgimento de metástase óssea. Diante deste quadro clínico, o relatório médico descreve a necessidade da alteração medicamentosa com o uso do seguinte quimioterápico, "em caráter de urgência": "Cabozantinibe 60mg via oral 1x ao dia até progressão da doença e/ou toxidade proibitiva ao uso da medicação". O relatório destaca que o agravado-autor "apresenta-se com dor difusa de difícil controle além de fadiga generaliza e dispneia aos moderados esforços" (ID 63526799 - Pág. 1). O médico assinala: "A recomendação supracitada se baseia em estudo de fase 3 que avaliou em segundo linha o uso de Cabozantinibe versus Everolimos e demonstrou claro aumento de sobrevida global, taxa de resposta e sobrevida livre de progressão para os pacientes que utilizaram o Cabozantinibe" (ID63526799 - Pág. 1). Consigna que a indicação, aprovada pela Anvisa (ID 63526821 - Pág. 1) e devidamente registrada, ocorreu em razão de não ter respondido ao tratamento medicamentoso receitado anteriormente e o câncer estar evoluindo. Realizada solicitação de autorização prévia da liberação do medicamento tecnicamente denominado como "levomalato de cabozantinibe" (Cabometyx), a Sulamérica respondeu: "Após análise técnica do seu pedido, verificamos que não é possível emitir validação para o procedimento solicitado, haja vista que este não consta no Rol de Procedimentos da ANS, logo sem cobertura conforme Cláusula Contratual de Cobertura" (ID 63526825 - Pág. 1) Diante da negativa, o agravado-autor requereu a concessão de tutela de urgência para que a ré fosse obrigada a autorizar e custear 12 unidades (caixas) por ano e prorrogação por tempo indeterminado, do remédio Cabozantinibe 60mg, conforme prescrição médica, no prazo de 24hs, o que foi deferido na r. decisão agravada nos seguintes termos: "Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA em desfavor da SULAMERICA BRASÍLIA, onde postula a concessão de ordem para impor à requerida a obrigação de autorizar e custear o tratamento oncológico com o fornecimento de Cabozantinibe 60mg. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Da análise da documentação que instrui o feito, observo que o autor está sob tratamento de câncer, devendo ser submetido o tratamento quimioterápico. Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento de se tratar de atendimento de urgência, por força da descoberta da doença, da gravosidade e da necessidade de imediata intervenção. Não se trata de procedimento eletivo. Há prova documental, por meio de relatório médico, descriminando a importância e a necessidade da junção de diversos medicamentos para se alcançar o resultado de cura e evitar a recidiva (ID 63526799). De outro lado, a resistência da requerida é lastreada tão somente na não previsão em protocolo da ANS da utilização do medicamento (ID 63526825). Relativamente à alegação do réu no sentido de que os medicamentos não estão elencados no rol emitido pela ANS, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque, consolidou-se na jurisprudência desta E. Casa de Justiça o entendimento no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo, estabelecendo tão somente os procedimentos mínimos que os planos de saúde devem cobrir. (...) Dessa forma, fica evidenciada a presença a probabilidade da alegação. De outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a demora na realização do tratamento, prescrito pela equipe médica, detentora dos conhecimentos adequados poderá defluir no evento morte e/ou agravamento da saúde do autor. Presentes, pois, os requisitos ensejadores da antecipação da tutela, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO à intimação imediata das requeridas para que autorize o tratamento quimioterápico com a oferta dos medicamentos Cabozantinibe 60mg. Intime-se a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$1.000,00, limitando-a a R$100.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil" (ID 17060128 - Pág. 3 ou ID 63533572 - Pág. 2). A SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL foi citada e intimada da r. decisão em 29/05/2020 (ID 64459708 - Pág. 1) Em 08/06/2020, o agravado-autor noticiou o descumprimento da liminar e requereu o bloqueio de contas, com o repasse dos valores para a aquisição dos remédios provisionados por um ano. Em 10/06/2020, foi proferida nova decisão nos autos: "Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA em desfavor da SULAMERICA BRASÍLIA, onde foi concedida ordem para impor à requerida a obrigação de autorizar e custear o tratamento oncológico com o fornecimento de Cabozantinibe 60mg, nos termos da decisão de ID 63533572. Apesar de intimada, a parte requerida não cumpriu a determinação do Juízo, conforme informado pelo autor ao ID 64972445, pelo que requereu o bloqueio de quantia, com a finalidade de garantir a aquisição do medicamento do medicamento por um ano. Considerando a gravidade e a urgência da questão tratada nos autos, e atento aos termos do art. 301 do CPC, DEFIRO o bloqueio imediato do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por meio do sistema BACENJUD em contas de titularidade do requerido, para garantir a aquisição do medicamento por dois meses. Ressalto que, caso o bloqueio reste frutífero, a intimação do requerido deverá ser realizada por meio do endereço eletrônico informado ao ID 64459708" (ID 65095728 - Pág. 1). O bloqueio de R$100.000,00 foi realizado em 16/06/2020 (ID 65705250 - Pág. 1). Inconformadas, a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS recorrem. Frisam que o mandado de citação/intimação recebido do Oficial de Justiça não corresponderia ao mandado da ação original, pois teria havido erro no envio dos documentos, de modo que não tomou ciência da liminar, não podendo ser penalizada pelo erro ocorrido. Requerem seja reconhecida a nulidade da citação, o imediato desbloqueio dos valores bloqueados e a devolução do prazo para apresentação de defesa. Destaca ainda que o valor da multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$100.000,00(dez mil reais), seria absurdo e totalmente desproporcional. Entendem que o prazo de cinco dias determinado para que o medicamento seja fornecido se distancia por completo da realidade sendo completamente desarrazoado para cumprimento da obrigação. Concluem que já teriam sido adotadas as providências necessárias ao cumprimento da tutela antecipada, razão pela qual não haveria necessidade de imposição de astreintes, devendo sua aplicação ser afastada. Sucessivamente, pedem a redução da quantia fixada a percentual que se amolde às diretrizes dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Insistem na alegação de que o medicamento não se encontra nos casos estipulados pela ANS como de cobertura obrigatória, estando ausente, portanto, um dos requisitos essenciais à concessão da liminar, qual seja a probabilidade do direito. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, pois poderá ser obrigada a custear um tratamento de alto custo, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável. É o relatório. Passo a decidir. Assinalo inicialmente que, nas razões recursais, foram qualificadas duas partes, quais sejam: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e também a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS. Contudo, na autuação somente foi registrada a parte ré da ação original, qual seja a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Feito o registro, mas não havendo correção a ser feita, passo à análise da liminar. Em relação à alegação de nulidade na intimação, não há nos autos prova inequívoca a modo de convencer este juízo da verossimilhança das alegações iniciais. Vejamos. De acordo com o e-mail juntado pelo agravante aos autos (ID 65996571 - Pág. 1), o Oficial de Justiça usou um só e-mail para citá-lo de duas ações. O e-mail enviado possui o seguinte assunto: "mandado judiciais, processo: 0714804-59 e 0707173-46" (ID 65996571 - Pág. 1). Entretanto os dois anexos do e-mail os arquivos têm o mesmo nome, qual seja: "plantão sulamérica - 0707173-46.pdf". Todavia, o número do processo onde foi proferida a r. decisão agravada é 0714804-59.2020.8.07.0001. Já o processo 0707173-46.2020.8.07.0007 é outro. Tramita na 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF e tem como parte autora WALTER PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR. Diante disso, alega o agravante que teria havido equívoco na intimação. No entanto, a diligência do Oficial de Justiça que foi juntada aos autos foi a seguinte: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 29/05/2020 às 09:18, dirigi-me à(ao) SCRN 702/703 BLOCO D ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70720-640, onde PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 33.041.062/0001-09,via e-mail, onde foi acusado o recebimento por thayna.mineli@sulamerica.com.br" (ID 64459708 - Pág. 1). Considerando a certidão expedida pelo Oficial de Justiça que possui fé pública, gozando de presunção de veracidade e legalidade e afirmando que a agravante foi citada e intimada nove dias após a decisão, rejeito a alegação de nulidade. Acrescente-se que a agravante contestou a ação (ID 65996575 - Pág. 1-22), logo não há interesse de agir em relação ao pedido de devolução de prazo para responder a ação. Ademais, dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência, não há caracterização suficiente do risco de dano, pois inexistem elementos capazes de demonstrar o alegado "prejuízo irreparável" no caso. Não há qualquer notícia nos autos de transferência da quantia ou execução das astreintes. Logo, até o presente momento, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à questão de fundo, os autos revelam que o câncer do agravado-autor evoluiu para o quadro de metástase óssea sendo-lhe prescrita a realização de quimioterapia com Cabozantinibe 60mg, medicamento com registro na ANVISA. A prescrição do tratamento médico tinha caráter urgente, tendo em vista o fato da presença de “dor difusa de difícil controle além de fadiga generaliza e dispneia aos moderados esforços” (ID 63526799 - Pág. 1). Contudo, a agravante negou o seu pedido de fornecimento do medicamento sob o exclusivo fundamento de “que o medicamento avocado pelo autor não consta no rol de Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar, estabelecida pela ANS, logo, inexiste obrigatoriedade no fornecimento da medicação solicitada pelo requerente” (ID 65996575 - Pág. 13). Entretanto, essa atitude vem sendo reiteradamente rejeitada pela jurisprudência desse Órgão Colegiado ao afirmar que, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o exclusivo argumento da medicação não estar prevista no rol de procedimentos da ANS. Confira-se: "O rol de procedimentos editado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é meramente exemplificativo, ou seja, não exaustivo, consagrando o entendimento de que se trata aquela listagem de referência básica para estabelecimento de uma cobertura mínima obrigatória, não obstando inovações, desde que devidamente fundamentadas, pelo médico assistente responsável pelo tratamento" (Acórdão 1250560, 07321185220198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020) "II - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. III - O tratamento com o fármaco Revlimid (Lenalidomina) 25mg foi prescrito com urgência para a autora, idosa com 65 anos, para controlar a recaída agressiva do câncer, a fim de evitar novas complicações graves e até mesmo o óbito pela progressão da doença. IV - A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente" (Acórdão 1242756, 07287157520198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) "Tendo em vista que a autora comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, o qual consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o procedimento cirúrgico sob o argumento de que a negativa se deu com base em decisão de junta médica instaurada" (Acórdão 1240159, 07128969820198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) "I - O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. II - Registrado pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. III - O rol dos procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência de saúde, não sendo, portanto, taxativo" (Acórdão 1239301, 07277751620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Ausentes os requisitos a permitir a imediata antecipação dos efeitos da tutela, porque a probabilidade do direito da agravante não é evidente e, além disso, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator